Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-24.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADVOGADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESÍDIA. PRESCRIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de indenização promovida pelo vencedor, em face do próprio advogado, que olvidou a execução da sentença por período superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos.

2 Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional é de meio e não de resultado, somente respondendo por seus atos, no exercício de seu ofício, se atuar com dolo ou culpa, devidamente demonstrados, a fim de prejudicar o interesse confiado ao seu patrocínio. .

3. Contudo, se comprovado que o réu não atuou em fase do processo que não dependia mais da interpretação dos aplicadores do direito (execução ou cumprimento de sentença), de sorte a refutar a sua tese que sua atuação é de meio e não de resultado, deve indenizar os prejuízos ocasionados ao cliente.

4. No caso concreto, a fase cuja inércia do réu gerou prejuízos ao autor era de resultado, isto é, bastaria a instauração do procedimento executivo para materialização do direito do cliente, mormente quando não há notícia que a parte devedora é insolvente.

5. A inércia do advogado implica culpa suficiente para responsabilização integral pelos danos materiais, decotando-se, contudo, o seu honorário contratual, pactuado naquela ação.

6. Viola o patrimônio imaterial do requerente a negligência do réu que, não obstante desempenhe seu papel para obtenção do resultado, em ação de indenização, olvida a execução do julgado, por mais de 3 (três) anos, ensejando a prescrição da respectiva pretensão, em benefício daquele que teve sua capacidade laboral consideravelmente reduzida.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso.